Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723298-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONIO ALVES NOVAIS BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PETRONIO ALVES NOVAIS BRITO (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento objetivando a repactuação de dividas por superendividamento, processo n. 0715982-57.2022.8.07.0006, na qual indeferiu o pedido para limitar os descontos realizados em sua conta corrente, nos seguintes termos da r. decisão agravada (ID 159044353 dos autos de origem): “Inicialmente, nada a prover relativamente ao pedido de ID 155861924 porquanto pretende a reanálise de uma liminar não concedida sem qualquer base para reabrir o tema. Chamo o feito à ordem. O procedimento para repactuação de dívidas tem procedimento específico que deve ser observado. Nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, infrutífera a conciliação prévia, a instauração do processo depende de requerimento do consumidor. Intime-se, pois, para que o faça. O pedido, acrescenta-se, deverá vir instruídos do plano de pagamento motivado e provas outras que afastem as exceções previstas no art. 104-A, §1a c/c art. 54-A, §3o, ambos do CDC. Vale dizer que ao Juízo interessam as circunstâncias que circundam a constituição dos mútuos: o padrão de vida do autor ostenta – veículos e imóveis de sua propriedade ou em seu gozo; se o autor possui outras fontes de renda e, se o caso, quais e em que valor; as fontes de renda de seu núcleo familiar; a que se destinaram e quem foram os beneficiários dos mútuos – sem prejuízo de outros elementos. Todas as dívidas deverão estar discriminadas uma a uma com os seus termos de contratação (e.g.: taxa de juros; valor disponibilizado; número de parcelas; valor das parcelas; se tem ou não alguma garantia; se é ou não mediante desconto em folha). Além disso, é obrigação do autor propor ação contra todos os seus credores. Atentem-se ao §1o do art. 104-B. Depois de vindo o requerimento, intime-se as instituições rés para que se manifestem nos termos do art. 104-B, §2o. Tudo feito, tornem conclusos para apreciação.” Em suas razões (ID 47780681), o agravante pontua “em que pese o Agravante tenha solicitado, em exordial, antecipação de tutela para limitar os descontos realizados em sua conta corrente para pagamentos dos empréstimos realizados com o Agravado, e tal pedido tenha sido indeferido, a situação do Autor se agravou ainda mais”. Aduz que se encontraria em situação de insegurança alimentar devido aos descontos dos empréstimos em sua conta bancária. Destarte, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para determinar que o Banco agravado se abstenha de realizar descontos superiores a 30% dos rendimentos do agravante e que realize a devolução imediata do valor que descontou a maior do mês de junho. No despacho de ID 47790865, esta relatoria determinou a sua intimação a respeito da suposta intempestividade do seu recurso. O agravante se manifestou no ID 48233828, sob a alegação de que houve piora da sua situação econômica. É o relatório. Decido. Conforme se observa das suas razões recursais, a questão de limitação dos descontos já fora analisada na decisão de ID 144816141, proferida aos 15/12/2022, acerca da qual a parte recorrente foi intimada no dia 19/01/2023, de modo que o prazo recursal teria se escoado no dia 10/02/2023. O recurso foi interposto nesta data, 14/06/2023, portanto, em tese, intempestivamente. Atente-se que após trazer a tona a mesma matéria, Sua Excelência a quo registrou que “Inicialmente, nada a prover relativamente ao pedido de ID 155861924 porquanto pretende a reanálise de uma liminar não concedida sem qualquer base para reabrir o tema”. Outrossim, pelo rito eleito do superendividamento (art. 104-A, §1a c/c art. 54-A, §3o, ambos do CDC), todas as dívidas já teriam de haver sido discriminadas uma a uma com os seus termos de contratação, fato que afasta a sua tese de superveniência de novas dívidas no curso da demanda. Impende ressaltar que eventual pedido de reconsideração, quanto ao indeferimento da liminar, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Neste sentido, colaciono aresto de minha relatoria: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Nesse cenário, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator